Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a possibilidade de deferimento de medida cautelar de arresto de montante integrante do espólio recorrido para garantir a futura cobrança dos valores considerados devidos pela recorrente.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC).
3. A nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 3.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. No caso em deslinde o conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite a avaliação apropriada, no momento, das circunstâncias referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes ou mesmo do afirmado descumprimento que embasa o pedido.
5. As questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.